Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1026593-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DA FONSECA - CPF: 550.639.261-34 (RECORRENTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a
parte
Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presentes quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. RECUSA DE INSCRIÇÃO PARA MOTORISTA PARCEIRO DO APLICATIVO 99 POP. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE CONDUTA E TERMOS DA CONTRATANTE. LIBERDADE DE CONTRATAR DA EMPRESA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍTICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenizatória em que o Recorrido GILMAR PEREIRA DA FONSECA postula pela obrigação de fazer consistente na sua habilitação como motorista parceiro da empresa Recorrente, bem como indenização por danos morais em virtude da recusa de seu cadastro de forma injustificada.

2. Pois bem. Em sua defesa a empresa menciona que quando aportou em sua plataforma o pedido de vinculação como motorista parceiro é realizada
uma análise do pedido, de forma que a empresa identificou que o Recorrido era acusado na ação penal n.o o 0052664-13.2018.8.19.0021, portanto em desacordo com a política interna da empresa.

3. Destarte, o Termo de Uso apresentado pela empresa Recorrente discrimina que “3.2. Após receber a documentação de cadastro, a 99 efetuará uma análise e poderá aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Motorista Parceiro. A 99 também poderá realizar a checagem de antecedentes criminais e quaisquer outras verificações que considerar oportunas ou que sejam exigidas pela legislação aplicável”.
”

4. Hipótese em que demonstra a existência de violação aos termos de serviço da empresa, a justificar recusa do motorista de da plataforma, atitude que poderia, segundo as normas da companhia, ocorrer, inclusive, de maneira imotivada.

5. Ademais, tratando-se de relação contratual privada, incidente o art. 421, parágrafo único do Código Civil, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima no caso concreto, notadamente porque há outras plataformas à disposição do demandante.

6. Dessa forma, preservada a liberdade de contratar, verificada a transgressão aos termos e condições da parceria, tem a empresa Recorrida o direito de não aceitar o motorista parceiro.

7.
Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.
”

A
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência
de
contradição no referido julgado,
porquanto não
restou comprovada a alegação da empresa
Embargada/Recorrida
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023